Tribunal: TJSP
Processo: 1021597-90.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Alteração de contrato coletivo por adesão. Ação revisional de plano de saúde cumulada com pedido de repetição de indébito. Sentença de parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes.

Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Artigos 2o e3o da Lei no 8.078/1990. Súmulas no 100 deste Egrégio Tribunalde Justiça e no 608 do Colendo Superior Tribunal de

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Alteração de contrato coletivo por adesão. Ação revisional de plano de saúde cumulada com pedido de repetição de indébito. Sentença de parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes.

Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Artigos 2o e3o da Lei no 8.078/1990. Súmulas no 100 deste Egrégio Tribunalde Justiça e no 608 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Índice de reajuste por sinistralidade. Possibilidade. Contudo, inexiste qualquer base atuarial idônea para justificar o reajuste. Ausência de atendimento ao direito básico de informação adequada e clara ao consumidor. Artigo 6o, III do Código de Defesa do Consumidor. Abusividade dos reajustes, mantidos apenas os índices permitidos pela ANS.

Prescrição. Pretensão de revisão de cláusulas contratuais que não está sujeita à prescrição. Pretensão de repetição do indébito, por outro lado, que está sujeita à prescrição trienal, nos termos do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil. Tese sedimentada nos recursos especiais repetitivos nos 1.360.969/RS e 1.361.182/RS.

Hipótese em que, para fins de cálculo dos valores a serem restituídos, devem ser afastados os índices de reajuste por sinistralidade aplicados entre os anos de 2013 até 2019 (ajuizamento da demanda), incidindo os percentuais autorizados pela ANS no período, cujo cálculo deverá ser realizado em fase de liquidação de sentença, limitando-se a restituição dos valores pagos a maior aos três anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Astreintes. Possibilidade. Ré que não refutou o atraso de 7 dias no cumprimento da ordem liminar (emissão de boletos sem os aumentos impugnados). Quantificação. Fixação em R$ 10.000,00. Manutenção, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso da ré parcialmente provimento provido para determinar o afastamento apenas dos índices de reajuste por sinistralidade, recurso da autora parcialmente provido para consignar que devem ser afastados os índices aplicados a este título entre os anos de 2013 até 2019 (ajuizamento da demanda), incidindo os percentuais autorizados pela ANS no período, cujo cálculo deverá ser realizado em fase de liquidação de sentença, limitando-se a restituição dos valores pagos a maior aos três anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018296
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1021597-
90.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante/apelada JOSEFINA
ALVES MARTHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante INTERMÉDICA
SISTEMA DE SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso da
ré parcialmente provimento provido para determinar o afastamento apenas dos
índices de reajuste por sinistralidade, recurso da autora parcialmente provido
para consignar que devem ser afastados os índices aplicados a este título entre
os anos de 2013 até 2019 (ajuizamento da demanda), incidindo os percentuais
autorizados pela ANS no período, cujo cálculo deverá ser realizado em fase de
liquidação de sentença, limitando-se a restituição dos valores pagos a maior aos
três anos anteriores ao ajuizamento da ação.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON
GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021597-90.2019.8.26.0309 -Voto no 00142LM
2
Apelação Cível - Digital
Processo no 1021597-90.2019.8.26.0309
Comarca: 6a Vara Cível Foro de Jundiaí
Magistrado(a): Dr. Dirceu Brisolla Geraldini
Apelantes: Josefina Alves Martho e Intermédica Sistema de
Saúde S/A
Apelado(a): Os mesmos
Voto no 00142LM
Apelação cível. Plano de saúde. Alteração de contrato
coletivo por adesão. Ação revisional de plano de saúde
cumulada com pedido de repetição de indébito. Sentença de
parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes.
Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Artigos
2o e3o da Lei no 8.078/1990. Súmulas no 100 deste Egrégio
Tribunalde Justiça e no 608 do Colendo Superior Tribunal
de Justiça.
Índice de reajuste por sinistralidade. Possibilidade. Contudo,
inexiste qualquer base atuarial idônea para justificar o
reajuste. Ausência de atendimento ao direito básico de
informação adequada e clara ao consumidor. Artigo 6o, III
do Código de Defesa do Consumidor. Abusividade dos
reajustes, mantidos apenas os índices permitidos pela ANS.
Prescrição. Pretensão de revisão de cláusulas contratuais
que não está sujeita à prescrição. Pretensão de repetição do
indébito, por outro lado, que está sujeita à prescrição trienal,
nos termos do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil. Tese
sedimentada
nos
recursos
especiais
repetitivos
nos
1.360.969/RS e 1.361.182/RS.
Hipótese em que, para fins de cálculo dos valores a serem
restituídos, devem ser afastados os índices de reajuste por
sinistralidade aplicados entre os anos de 2013 até 2019
(ajuizamento da demanda), incidindo os percentuais
autorizados pela ANS no período, cujo cálculo deverá ser
realizado em fase de liquidação de sentença, limitando-se a
restituição dos valores pagos a maior aos três anos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021597-90.2019.8.26.0309 -Voto no 00142LM
3
anteriores ao ajuizamento da ação.
Astreintes. Possibilidade. Ré que não refutou o atraso de 7
dias no cumprimento da ordem liminar (emissão de boletos
sem os aumentos impugnados). Quantificação. Fixação em
R$ 10.000,00. Manutenção, considerando os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
Recurso da ré parcialmente provimento provido para
determinar o afastamento apenas dos índices de reajuste por
sinistralidade, recurso da autora parcialmente provido para
consignar que devem ser afastados os índices aplicados a
este título entre os anos de 2013 até 2019 (ajuizamento da
demanda), incidindo os percentuais autorizados pela ANS
no período, cujo cálculo deverá ser realizado em fase de
liquidação de sentença, limitando-se a restituição dos
valores pagos a maior aos três anos anteriores ao
ajuizamento da ação.
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a r.
sentença de fls. 374/383 proferida nos seguintes termos:
“Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I do Código
de Processo Civil, julgo procedente em parte o pedido
e o faço para: (1) determinar a manutenção da autora e
de seus agregados no plano de saúde, (2) declarar a
nulidade da alteração contratual datada de 2013 no
que
tange
aos
valores,
aos
reajustes
das
mensalidades, à redução da cobertura territorial e ao
regime de coparticipação, devendo as partes retornar
às
condições
contratuais
anteriormente
vigentes
quanto a tais temas, (3) determinar a revisão das
mensalidades
desde
novembro
de
2016,
com
aplicação do IGP-M sempre no mês de aniversário do
plano, tomando como base os valores pagos pela
autora naquele mês, (4) condená-la à devolução, de
forma simples, de tudo o quanto houver sido pago a
maior, com correção monetária pela tabela prática do
E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desde
os desembolsos, e juros de mora de 1% (um por cento)
ao mês, a partir da citação, a apurar-se em liquidação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021597-90.2019.8.26.0309 -Voto no 00142LM
4
de sentença e, ainda, (5) condená-la ao pagamento de
multa por descumprimento de tutela de urgência, no
valor de R$ 10.000,00, com correção monetária pela
tabela prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, desde o arbitramento.”
Apelam ambas as partes.
A autora aduzindo que foi correta a declaração da nulidade
de alteração contratual realizada em 2013 com o consequente
afastamento do reajuste com base na sinistralidade. Contudo, diz
que é um contrassenso determinar a revisão dos prêmios
somente a partir de 2016. Fala que entre 2013 a 2016 sofreu
inúmeros reajustes por sinistralidade devendo haver revisão
também em relação a este período. Requer que o termo inicial do
cálculo a ser realizado seja a partir de 2013.
Recurso isento de preparo e respondido.
A ré sustenta a inaplicabilidade do CDC ao caso, pois se
cuida de plano coletivo firmado entre duas pessoas jurídicas; diz
que os reajustes aplicados tem respaldo na lei e estão
normatizados pela ANS, a qual permite a aplicação dos aumentos
sem prévia autorização.
Fala
que
a
manutenção
da
sentença
acarretará
desequilíbrio contratual, sendo injusto transferir aos demais
segurados a obrigação de pagar mensalidade maior que a
apelada.
Aduz que no período impugnado sofreu alto índice de
sinistralidade e que a receita auferida foi muito inferior ao valor
dos sinistros incidentes na apólice. Pondera os prêmios são
estatuídos por meio de análise de risco prévia à contratação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021597-90.2019.8.26.0309 -Voto no 00142LM
5
elaborada pela seguradora em razão de estudos atuariais e
diante do índice de sinistralidade esperado para aquela espécie
de contratação. Invoca a jurisprudência.
Pede a improcedência da ação ou, subsidiariamente, que
seja reduzida a multa aplicada.
Recurso preparado e respondido.
É o relatório.
Os recursos prosperam em parte.
A autora afirma, na inicial, que é beneficiária de plano de
saúde coletivo por adesão contratado junto à ré, o qual teria
como estipulante a “Associação dos Funcionários Públicos
Municipais de Jundiaí”. Em agosto de 2013 foi celebrado um novo
contrato submetendo os beneficiários a condições menos
favoráveis, com majoração excessiva das mensalidades, redução
da cobertura territorial e instituição de coparticipação.
A sentença recorrida declarou a nulidade das alterações
contratuais ocorridas a partir de agosto de 2013, reconhecendo
como abusivos os reajustes aplicados, bem como da cobrança de
valores a título de coparticipação e alteração da cobertura
territorial, determinando a manutenção do plano de saúde de
acordo com a cobertura e o pagamento dos valores
anteriormente vigentes, a revisão das mensalidades desde
novembro de 2016, com aplicação do IGP-M sempre no mês de
aniversário do plano, tomando como base os valores pagos pela
autora naquele mês.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021597-90.2019.8.26.0309 -Voto no 00142LM
6
Anoto de início que o tema central de ambos os recursos
gira em torno do reajuste por sinistralidade, a autora reclamando
do termo inicial do afastamento de sua incidência e a ré, por sua
vez, sustentando a regularidade dos aumentos aplicados a este
título.
Pois bem.
Consigna-se inicialmente que a relação existente entre as
partes se insere no âmbito do direito do consumidor, uma vez que
estão presentes as figuras de consumidor e fornecedor e a
prestação de um serviço, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no
8.078/1990, realidade já pacificada pelas Súmulas no 100 deste
Egrégio Tribunal de Justiça e no 608 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, do seguinte teor:
Súmula no 100 TJSP: “O contrato de plano/seguro
saúde submete-se aos ditames do Código de Defesa
do Consumidor e da Lei n. 9.656/98 ainda que a
avença tenha sido celebrada antes da vigência desses
diplomas legais”.
Súmula no 608 STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do
Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os
administrados por entidades de autogestão”.
No mais, o reajuste por sinistralidade é permitido aos
planos coletivos, em razão de eventual aumento das despesas
pelo grupo segurado, desde que estejam previstos contratualmente. Sobre o tema, anota-se este
seguinte trecho da
fundamentação de v. acórdão deste Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021597-90.2019.8.26.0309 -Voto no 00142LM
7
“Para recomposição do equilíbrio econômico-financeiro
do contrato, aos contratos coletivos de plano de saúde
podem ser aplicados, cumulativamente, dois índices de
reajustes, além do reajuste por mudança de faixa
etária: reajuste por aumento de sinistralidade e reajuste
financeiro anual. O primeiro tem relação com o
aumento das despesas em razão do aumento na
utilização do plano pelo grupo segurado; o segundo em
razão da inflação do setor”.(Apelação cível no
1010314-84.2014.8.26.0361, E. 8a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Pedro de Alcântara da Silva Leme
Filho, j. 24.03.2017).”
Ainda sobre a validade da cláusula de reajuste sobre
sinistralidade, anota-se este julgado desta mesma Egrégia Corte
de Justiça Bandeirante:
“(...) PLANO DE SAÚDE - Contratação de plano
coletivo - Informação constante da proposta - Reajuste
anual que independe de autorização da ANS e não se
submete aos percentuais por ela divulgados e
autorizados para planos individuais e familiares,
podendo seguir o aumento da sinistralidade verificado
dentro do grupo segurado - Clausula
válida
(...)”.
(Apelação
cível
no
1000641-13.2015.8.26.0691, E. 1a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Rui Cascaldi, j. 03.04.2017).
Contudo, ainda que os planos coletivos não estejam
sujeitos ao índice de reajuste anual divulgado pela ANS, há
necessidade de comprovação do aumento da sinistralidade, o
que não ocorreu no caso concreto.
Embora o contrato tenha previsão para reajuste por
sinistralidade (cláusula 20 - fls. 148), não houve qualquer
justificativa que respalde os aumentos aplicados, que se revelam
abusivos, mormente em uma economia com inflação estabilizada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021597-90.2019.8.26.0309 -Voto no 00142LM
8
Com efeito, o Código de Defesa do Consumidor
preconiza como direito básico do consumidor o fornecimento de
“informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e
serviços,
com
especificação
correta
de
quantidade,
características, composição, qualidade, tributos incidentes e
preço, bem como sobre os riscos que apresentem” (Artigo 6,
inciso III, CDC).
Desta forma, sem efetiva prova sobre o aumento das
despesas pelo grupo segurado, vale dizer, não efetivado o direito
básico de informação adequada e clara ao consumidor, nos
termos do artigo 6o, III, da Lei no 8.078/1990, conclui-se pela
abusividade dos índices de reajuste neste caso concreto.
Reconhecida a abusividade do aumento, minha posição
pessoal em casos como este era de determinar perícia contábil
em fase de liquidação de sentença para apuração do índice
correto. Contudo, os demais integrantes desta C. 5a Câmara
entendem de modo diverso, limitando os aumentos àqueles
autorizados pela ANS para planos individuais.
E, com a vigência do art. 942 do CPC/2015, diante da
inevitável divergência, serão chamados a integrar a Turma
Julgadora ampliada, prevista no novel dispositivo processual,
ficando meu entendimento pessoal inexoravelmente vencido.
Logo, para evitar esse prolongamento desnecessário e
contribuir com maior celeridade processual, e, ainda, em atenção
ao princípio da colegialidade, altero meu entendimento,
passando a adotar a posição majoritária da Câmara (ressalvada
minha anterior posição pessoal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021597-90.2019.8.26.0309 -Voto no 00142LM
9
Confira-se neste sentido os seguintes precedentes desta C.
Câmara:
“PLANO
DE
SAÚDE
APÓLICE
COLETIVA
-
REAJUSTE DE MENSALIDADES CRITÉRIO DE
REAJUSTE QUE, POR SI SÓ, NÃO IMPORTA
ABUSIVIDADE
AUSÊNCIA,
NO
ENTANTO,
DE
DEMONSTRAÇÃO
DA
NECESSIDADE
DE
APLICAÇÃO DE ÍNDICES BEM SUPERIORES AOS
INDICADOS
PELA
ANS
NOS
CONTRATOS
INDIVIDUAIS - ABUSIVIDADE VERIFICADA (grifo
nosso)

RESTITUIÇÃO
SIMPLES
DAS
MENSALIDADES
PAGAS
A
MAIOR
-
AÇÃO
PROCEDENTE DECISÃO MANTIDA - RECURSO
NÃOPROVIDO.” (Ap. no 1019240-57.2014.8.26.0554
Rel. Des. Erickson Gavazza Marques 5a Câm. de Dir.
Priv. j. em 28/03/2018).
“Plano de saúde Obrigação de fazer e restituição de
valores pagos Contrato 'falso coletivo', que beneficia
apenas 06 pessoas, membros da mesma família -
Reajuste
anuais,
por
sinistralidade,
que
se
mostraram abusivos
Prova documental que,
ademais, não demonstrou a necessidade de
recomposição segundo os percentuais aplicados
Aplicação dos índices da ANS para os contratos
individuais
e
familiares

Necessidade

Precedentes desta E. Corte e do Colendo STJ
(grifos nossos)
Legalidade, em tese, da cláusula
que prevê reajustes por sinistralidade
Sentença
mantida
Recursos desprovidos.” (Ap. no 1000508-
90.2018.8.26.0100 Rel. Des. A.C. Mathias Coltro 5a
Câm. de Dir. Priv. j. em 02/10/2020).
“PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO.
Reajustes anuais. Variação de custos médico-
hospitalares (VCMH). Não abusividade da previsão
contratual. Reajustes previstos pela ANS que, a
princípio, não se aplicam a planos coletivos.
Consumidor que, por outro lado, tem direito de
verificar a existência efetiva dos pressupostos
fáticos para os cálculos dos percentuais fixados
unilateralmente
pela
operadora.
Prova
pericial
atuarial deferida. Ré que, embora intimada, não
apresentou os documentos solicitados pelo perito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021597-90.2019.8.26.0309 -Voto no 00142LM
10
Prova pericial devidamente declarada preclusa. Cerceamento de defesa não configurado. Reconhecimento da abusividade do reajuste,
mantido apenas o índice permitido pela ANS (grifos
nossos). Direito da autora à restituição dos valores
pagos
a
maior.
Sentença
mantida.
Honorários
advocatícios majorados. Recurso não provido, com
observação.” (Ap. no 1007648-20.2019.8.26.0011

Rel(a). Des(a). Fernanda Gomes Camacho 5a Câm.
de Dir. Priv. j. em 17/09/2020).
“PLANO DE SAÚDE Pretensão de afastamento de
reajustes anuais aplicados a contrato coletivo - A
cláusula que prevê nos contratos coletivos o reajuste
por aumento da sinistralidade e por variação dos
custos médico-hospitalares tem sido aceita pela
jurisprudência,
todavia,
deve
haver
efetiva
comprovação do aumento dos índices de sinistralidade
e da elevação dos custos, bem como da sua
correlação com a fórmula prevista no contrato

Validade que se condiciona ao respeito à Lei 9.656/98
e ao CDC, não sendo permitida aplicação de índices
de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que oneram
demasia o segurado
Ré que não demonstrou a
origem dos reajustes aplicados e a sua razoabilidade, sendo imprestável para tanto
relatório de auditores independentes produzidos
unilateralmente
e
desacompanhados
de
documentos aptos a comprovar a veracidade dos
valores discriminados, ou cálculo atuarial

Aplicação dos índices divulgados pela ANS que se
faz
necessária
(grifo
nosso)-
Devolução
dos
reajustes pagos a maior, respeitada a prescrição
trienal- Preliminar prejudicada- Sentença reformada
Recurso provido.” (Ap. no 1109754-84.2019.8.26.0100
Rel. Des. Moreira Viegas j. em 27/08/2020).
De tal sorte, a hipótese é de declaração de abusividade dos
índices por sinistralidade aplicados, determinando-se a limitação
dos aumentos de acordo com os índices autorizados pela ANS no
período.
Consequentemente, é inafastável a condenação da parte ré
à restituição de valores pagos a maior a serem calculados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021597-90.2019.8.26.0309 -Voto no 00142LM
11
oportuna liquidação de sentença, sob pena de enriquecimento
sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.
Quanto ao termo inicial do cálculo, assiste razão à parte
autora.
Embora já tenha decidido que a pretensão de declaração
de nulidade de cláusula contratual prescreve em dez anos,
melhor refletindo sobre o tema, revejo meu posicionamento,
passando a adotar o entendimento de que as ações declaratórias
são imprescritíveis.
Com efeito, em nosso ordenamento jurídico, as nulidades
não se convalidam com o tempo, nos termos do Art. 169 do CC:
Art. 169. O negócio jurídico nulo não é suscetível de
confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo.
Assim, com relação ao pedido declaratório de nulidade não
ocorre qualquer prejudicial, podendo ser realizado a qualquer
tempo. Apenas pode ocorrer a prescrição em relação às
pretensões decorrentes da reposição de seus efeitos, que com
ela não se confundem.
Já a pretensão de ressarcimento das diferenças de
parcelas pagas com valor maior que o devido prescreve em
três anos, conforme recentes julgados proferidos pelo Superior
Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos REsp's nos
1.360.969/RS e 1.361.182/RS, em que foi firmada a tese segundo
qual, a pretensão condenatória decorrente da declaração de
nulidade de cláusula contratual prescreve em três anos, quando
aplicável o artigo 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil de 2002.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021597-90.2019.8.26.0309 -Voto no 00142LM
12
Neste sentido:
“Plano de saúde. Reajustes de mensalidades. Ação
declaratória imprescritível. Repetição do indébito.
Fundamento
em
enriquecimento
sem
causa.
Prescrição trienal, consoante tese fixada em sede
de
julgamento
de
Recurso
Repetitivo
(grifo
nosso). Plano de saúde. Reajustes de mensalidades
por mudanças de faixas etárias e anuais ao idoso.
Abusividade aferida no caso concreto. Necessidade de
apuração de percentuais adequados e razoáveis de
majoração das mensalidades que deverá ser feita por
meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de
sentença, conforme orientação firmada quando do
julgamento do REsp no 1.568.244-RJ, representativo
da controvérsia. Ônus da prova da fornecedora.
Recurso
parcialmente
provido.”
(Ap.
no
1098599-26.2015.8.26.0100 Rel. Des. Araldo Telles
30a Câm. Extra. De Dir. Priv. j. em 09/10/2018).
Transcrevo, por oportuno, a seguinte elucidativa lição
copiada no julgado acima:
“Conforme escólio de Humberto Theodoro Junior:
A nulidade sujeita-se à ação declaratória e, como tal,
não sofre efeitos da prescrição. Só as ações
condenatórias prescrevem (perde-se a pretensão de
exigir
a
prestação
não
cumprida).
As
ações
constitutivas sujeitam-se a decadência, e não a
prescrição porque não veiculam pretensão, mas
apenas exercitam a faculdade de criar situações
jurídicas novas durante determinado espaço de tempo
(direito potestativo). Para as ações declaratórias não
há prazo extintivo, simplesmente porque se destinam a
eliminar
incerteza
jurídica,
e
a
incerteza
não
desaparece só pelo decurso do tempo. Mas, se é certo
que a nulidade, em si, não pode se sujeitar aos efeitos
da prescrição, das situações que o negócio jurídico
inválido cria podem perfeitamente decorrer pretensões
que hão de sofrer os efeitos naturais da prescrição
(exemplo: restituição de bens ou preço, indenização de
prejuízos, etc.), as quais terão de submeter-se aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021597-90.2019.8.26.0309 -Voto no 00142LM
13
efeitos da prescrição”.
De tal sorte, para fins de cálculo dos valores a serem
restituídos, devem ser afastados os índices de reajuste por
sinistralidade aplicados entre os anos de 2013 até 2019
(ajuizamento da demanda), com limitação aos percentuais
autorizados pela ANS no período, cujo cálculo deverá ser
realizado em fase de liquidação de sentença, limitando-se a
restituição dos valores pagos a maior aos três anos anteriores ao
ajuizamento da ação.
Por fim, quanto às astreintes, a ré não refutou o tempo de
descumprimento da ordem liminar assinalado pelo julgado (entre
04/02/2020 dia posterior ao fim do prazo para cumprimento a
10/02/2020, sendo emitido boleto para pagamento de acordo com
a determinação apensa em 11/02/2020).
Assim, é incontroverso que houve 7 dias de atraso, sendo
certo que não houve interposição de recurso contra a liminar que
fixou multa única de R$ 10.000,00.
Vale recordar que a multa não pode se tornar fonte de
enriquecimento de quem a pede, mas deve ser suficiente para
retrair práticas reiteradas de quem realiza a conduta a ser punida,
já que é visada a efetividade da determinação judicial.
É o que esclarece a doutrina, conforme se depreende dos
seguintes ensinamentos:
“Essa multa é cominatória e não reparatória, sendo
normalmente arbitrada em valor elevado, para demover
o devedor do intento de deixar de cumprir a prestação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021597-90.2019.8.26.0309 -Voto no 00142LM
14
sem qualquer correspondência com o prejuízo real
causado ao credor pelo inadimplemento da obrigação,
e independente da existência de qualquer prejuízo,
incidindo no caso em que o obrigado não cumpra a
obrigação no prazo fixado no título ou determinado
pelo juiz”1.
“O valor deve ser significativamente alto, justamente
porque tem caráter inibitório. O juiz não deve ficar com
receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no
pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o
réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a
obrigação na forma específica”2.
Além disso, a obrigação objeto deste recurso trata da saúde
da parte autora beneficiária do plano de saúde.
Desta maneira, entendo que deve ser mantido o valor fixado
em R$ 10.000,00, quantia que se mostra compatível com os
parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.
A sucumbência permanece a cargo exclusivo da ré, vencida
em maior parte, sendo descabida a majoração do § 11 do art. 85
do CPC ante o parcial acolhimento da insurgência da ré.
Ademais, o encargo já foi fixado no máximo legal.
Pelo o exposto, por meu voto, dou parcial provimento ao
recurso da ré para determinar o afastamento dos apenas dos
índices de reajuste por sinistralidade e dou parcial provimento ao
recurso da autora para consignar que devem ser afastados os
índices aplicados a este título entre os anos de 2013 até 2019
(ajuizamento da demanda), incidindo os percentuais autorizados
pela ANS no período, cujo cálculo deverá ser realizado em fase
1 GRECO, L. O processo de execução, 2o vol. Renovar: Rio de Janeiro, 2000, pp.
502-3.
2 NERY JÚNIOR, N.; NERY, R.M.A. Comentários ao Código de Processo Civil e
legislação processual civil extravagante em vigor. RT: São Paulo, 1994, nota 15 ao
artigo 461, do CPC, p. 899.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021597-90.2019.8.26.0309 -Voto no 00142LM
15
de liquidação de sentença, limitando-se a restituição dos valores
pagos a maior aos três anos anteriores ao ajuizamento da ação.
Rodolfo Pellizari
Relator